Tribunal: STF
Processo: AI 159726
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  MATÉRIA  A SER  VEICULADA. A
matéria  a ser veiculada no recurso extraordinário há de ter estreita
vinculação  com o  que decidido,  devendo a  parte indicar,  de forma
precisa, o dispositivo constitucional que alega vulnerado.
              REAJUSTE  SALARIAL - UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS DE
ABRIL  E MAIO  DE  1988. O  tema,  no que  interpretada  a legislação
ordinaria,  não tem contornos constitucionais, muito menos a ponto de
ensejar  a determinação no sentido de ser processado o extraordinário
no  que alegada a transgressão ao princípio da legalidade e do acesso
ao  Judiciario. Entendendo a  parte que  foi reconhecido direito como
adquirido,  configurado este último  na espécie, incumbe-lhe arguir a
vulneração ao inciso XXXVI do rol das garantias constitucionais.